Tribunal: TJDFT
Processo: 0721722-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721722-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO NOBRE KOCH APELADO: FLAVIO CARLOS SNEL DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o apelante GUSTAVO NOBRE KOCH para se manifestar acerca do documento de ID 37250132. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora